Tribunal: TJSP
Processo: 0009551-32.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Detração – É descabida a detração de penas se o título prisional provisório coexistiu com a execução de pena imposta em outro processo – A existência de títulos prisionais plurais não autoriza o cômputo duplicado do cumprimento de pena – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009551-32.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RODRIGO LOPES GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009551-32.2019.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009551-32.2019.8.26.0521
Agravante: Rodrigo Lopes Gonçalves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 23.388
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DETRAÇÃO É
DESCABIDA A DETRAÇÃO DE PENAS SE O TÍTULO
PRISIONAL
PROVISÓRIO
COEXISTIU
COM
A
EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO
– A EXISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS PLURAIS
NÃO
AUTORIZA
O
CÔMPUTO
DUPLICADO
DO
CUMPRIMENTO DE PENA – DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RODRIGO
LOPES GONÇALVES contra a r. decisão de fl. 12, que, nos autos da
execução no 0004411-51.2018.8.26.0521, indeferiu ao reeducando
o pedido de detração referente ao período de 17 de julho de 2.007
a 1o de outubro de 2.008, sob o fundamento de que o agravante
cumpria pena por outro processo, a saber a Execução n°
7001103-72.2004.8.26.0198, cujo termo inicial se deu em 24 de
novembro de 2.005, sendo o seu integral cumprimento alcançado
em 24 de novembro de 2.009.
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
01/07, visando, em síntese, a reforma da r. decisão vergastada, ao
argumento de que "o período de prisão cautelar expiado nos autos que
ensejaram a presente PEC, jamais fora computado para qualquer fim,
fato determinante para que se propugnasse pela detração do período de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009551-32.2019.8.26.0521 -Voto no
3
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias da pena que se encontra
em cumprimento" (fl. 04).
Requer, nestes termos, a reforma do julgado.
O agravo foi contraminutado (fls. 40/41).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 42).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 51/53, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A detração é instituo de direito penal que
assegura aos condenados a penas privativas de liberdade o
direito de abater do quantum da pena imposta o período em que
estiveram cautelarmente preso ao longo da persecução penal.
Trata-se de medida prevista pelo legislador
visando minimizar os impactos da duração do processo penal no
tempo, assegurando, a um só tempo, o acautelamento da ordem
pública e os direitos fundamentais titulados pelo réu que não
foram afetados pela condenação criminal.
E, nesta toada, a detração, por relacionar
prisão processual com pena ao final imposta, tem o âmbito
incidência endoprocessual.
É dizer: não se cogita o aproveitamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009551-32.2019.8.26.0521 -Voto no
4
tempo de prisão cautelar sem condenação veiculada nos mesmos
autos, por ausência de fundamento legal específico. Não há, por
assim dizer, "crédito" do condenado ao aproveitamento de prisão
processual que lhe tenha sido imposta em persecução penal
distinta daquela em que veiculada a sua condenação final.
Essa regra, contudo, comporta temperamentos,
cujo fundamento normativo se extrai do princípio da
proporcionalidade, precipuamente.
Na espécie, o que se verifica é que no período
em que decretada a prisão preventiva do paciente, a saber, entre
17 de julho de 2.007 a 1° de outubro de 2.018, estava em vigor a
Execução n° 7001103-72.2004.8.26.0198, iniciada em 24 de
novembro de 2.005 e finda em 24 de novembro de 2.009.
A
pretexto
de
aproveitar
período
não
computado para fins de abatimento de pena em outros processos
pretende a defesa do recorrente, em verdade, ver declarado
cumprimento ficto de pena, ante o cômputo em duplicidade de
períodos de coexistência sobreposta de títulos prisionais penais e
processuais penais.
Ora, a detração busca coibir a constrição
excessiva à liberdade de locomoção, e não a existência de títulos
prisionais plurais.
O não aproveitamento da prisão preventiva, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009551-32.2019.8.26.0521 -Voto no
5
espécie, não decorre de omissão ilegal, mas sim da
impossibilidade de computar, de forma duplicada, um mesmo
período de prisão pelo simples fato de o condenado ostentar
contra si, além de um prisão-pena em execução, também uma
ordem de prisão processual.
Assim, porquanto escorreita, a r. decisão
vergastada merece ser mantida.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR